Tribunal: TJDFT
Processo: 0720529-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720529-81.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: RADIR FELIPE RODRIGUES NUNES D E S P A C H O Em consulta aos sistemas processuais deste E. TJDFT, verifica-se que o Ministério Público oficiou pela extinção da punibilidade do ofensor, em razão da decadência, tendo em vista que a vítima não ofereceu queixa crime, no prazo de 06 (seis) meses, quanto aos fatos ocorridos em 22/05/2020 (IP no 0754653-90.2020.8.07.0016, no 1o grau de jurisdição – referente à Ocorrência Policial no 51.801/2020 – manifestação de ID no 80037795). Dessa feita, manifeste-se o MP, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o interesse no prosseguimento do julgamento do presente Recurso em Sentido Estrito, que visa, em última análise, a decretação da prisão preventiva do recorrido, por descumprimento de medida protetiva de urgência, sendo que os fatos analisados no presente procedimento decaíram (fatos ocorridos em 22/05/2020 – ocorrência policial no 51.801/2020), conforme manifestação no IP no 0754653-90.2020.8.07.00016. Intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2021 17:34:54. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador